Tribunal: TJMT
Processo: 1008014-73.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008014-73.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALFREDO CANTEIRO - CPF: 442.566.471-04 (APELADO), SELMA SILVA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISIÇÃO EXTRAJUDICIAL
ACOMPANHADA DE
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS
. PRETENSÃO RESISTIDA
CONFIGURADA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I.
C
aso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$
1
.000,00
, por apreciação equitativa
.

II. Q
uestão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se
:

i) houve resistência injustificada da instituição financeira à exibição dos documentos; e (
ii
) se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de exibição de documentos.

III.
Razões de decidir

3.
A ação autônoma de exibição de documentos permanece cabível mesmo após o CPC/2015,

como i
nstrumento legítimo para compelir a
parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a exibi-los, especialmente em relações de consumo.

4.
Houve tentativa prévia de obtenção administrativa dos documentos, por meio de
notificação extrajudicial
acompanhada de procuração
com poderes
específic
os
,
afastando-se o argumento de ausência de
poderes para
acesso a dados protegidos por sigilo bancário.

5. A resistência injustificada
enseja a condenação em honorários advocatícios, mesmo em ações de natureza satisfativa, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso

não
provid
o
.

Tese de julgamento:

“
1.
Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente
, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
pelo Banco
Safra S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente ação de exibição de
documentos ajuizada por Alfredo Canteiro, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.

O apelante sustenta, em síntese, que inexiste pretensão resistida, uma vez que os documentos requisitados poderiam ter sido obtidos por meios administrativos. Alega que a notificação extrajudicial enviada à instituição bancária não veio acompanhada de procuração específica outorgando poderes para quebra de sigilo, razão pela qual não seria possível atender ao pleito, em virtude das normas de proteção de dados e sigilo bancário.

Aduz, por fim, que, tratando-se de ação satisfativa, não caberia condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (id.
284731369
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se ao reconhecimento da pretensão resistida relativa à exibição de documentos, à validade da notificação extrajudicial e ônus de sucumbência.

A ação de exibição de documentos, na forma como foi ajuizada, apresenta caráter nitidamente satisfativo, instrumento legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a exibi-los, notadamente
em relação
de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação autônoma de exibição de documentos permanece cabível mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não se confundindo com a produção antecipada de provas disciplinada nos
arts
. 381 e seguintes do mesmo diploma.

Conforme se verifica dos autos, o apelado é
beneficiário do INSS,
e
constatou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de
empréstimos
não reconhecido
s
.
Após solicitar administrativamente o histórico
, sem obter resposta
da instituição financeira
,
ingressou com ação autônoma de exibição de documentos para esclarecer os termos do suposto contrato.

Embora
a apelante
alegue ter disponibilizado meios alternativos para que o cliente tivesse acesso à documentação pretendida, é fato incontroverso que houve prévia tentativa extrajudicial de obtenção dos documentos, a qual restou infrutífera. A notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira foi devidamente instruída com procuração com poderes específicos, conforme
atesta o id.
284729381
.

Por outro lado, não prospera a alegação de que, por se tratar de ação de jurisdição voluntária, não
caberia
condenação em honorários advocatícios.
A
natureza do procedimento não impede a condenação da parte sucumbente, desde que se configure resistência à pretensão autoral, como se deu no caso concreto.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

Desta
eg
. Câmara:

“[...]1. Caracteriza pretensão resistida a conduta da instituição financeira que, embora regularmente notificada na via administrativa, deixa de exibir os documentos solicitados, condicionando o atendimento a exigências formais desproporcionais e não previstas em lei. 2. A resistência injustificada à exibição de documentos legitima a via judicial e autoriza a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”

(N.U 1042989-58.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

“[...] A resistência injustificada à exibição de documentos solicitados administrativamente configura pretensão resistida, ensejando a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios.”

(N.U 1014627-46.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Face ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
.

Majoro os honorários advocatícios
de R$ 1.000,00 para R$
1.
3
00,00
,
n
os termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025